Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
1 – Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Art. 833, IV, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora. Todavia, não sendo a verba exequenda decorrente de prestação alimentícia e ausente a demonstração de fraude, má-fé ou abuso de direito, é incabível a penhora de proventos de aposentadoria do executado.
2 – Recurso conhecido e desprovido.